Tribunal: TJMT
Processo: 0050088-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050088-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSELIA NEVES DA SILVA - CPF: 089.449.891-68 (APELADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), RUBENS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 104.470.671-68 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), JOAO (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (ADVOGADO), ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 495.496.001-06 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), SERGIO DE FREITAS - CPF: 386.689.392-20 (APELANTE), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), AMILTON BASTO DA SILVA - CPF: 895.086.881-49 (APELANTE), ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 570.706.521-00 (APELANTE), EDILSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 909.697.661-49 (APELANTE), RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA - CPF: 119.280.261-68 (APELANTE), WANDERSON MORAIS DE ARAUJO - CPF: 032.782.141-88 (APELANTE), JOAO FILHO MARQUES RODRIGUES - CPF: 705.779.861-04 (APELANTE), LUCIANA LEOCADIA DE JESUS (APELANTE), JOSIAS FRANCO DO PRADO - CPF: 204.541.041-20 (APELANTE), JOSE NICIO BOMFIM - CPF: 861.576.471-91 (APELANTE), MARCIA ADRIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 817.173.341-72 (APELANTE), VALDIR COSTA NEVES - CPF: 014.384.601-98 (APELANTE), WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.506.311-19 (APELANTE), PRISCILA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.324.051-31 (APELANTE), PEDRO BORGES DE MENEZES - CPF: 131.372.711-34 (APELANTE), PAULO SERGIO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 026.336.531-03 (APELANTE), ODAIR FREITAS DE REZENDE - CPF: 027.062.851-76 (APELANTE), NORMA MARIA DE FREITAS - CPF: 550.547.731-34 (APELANTE), NAIARA ROSA VIEIRA DA SILVA (APELANTE), WESLEY NEREZ AJALA - CPF: 000.750.911-19 (APELANTE), CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 823.121.411-91 (APELANTE), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (APELANTE), ALCIDES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 648.711.699-87 (APELANTE), ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - CPF: 875.578.781-91 (APELANTE), ERCILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 593.658.461-53 (APELANTE), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), JOSE SALES CONTREIRAS - CPF: 618.795.252-91 (APELANTE), RUBENS FERREIRA SOUZA - CPF: 550.192.261-49 (APELANTE), VALDEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 916.082.011-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 495.496.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE FREITAS - CPF: 386.689.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON BASTO DA SILVA - CPF: 895.086.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 570.706.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 909.697.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA - CPF: 119.280.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MORAIS DE ARAUJO - CPF: 032.782.141-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO MARQUES RODRIGUES - CPF: 705.779.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS FRANCO DO PRADO - CPF: 204.541.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NICIO BOMFIM - CPF: 861.576.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ADRIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 817.173.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR COSTA NEVES - CPF: 014.384.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.506.311-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.324.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BORGES DE MENEZES - CPF: 131.372.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 026.336.531-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR FREITAS DE REZENDE - CPF: 027.062.851-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA MARIA DE FREITAS - CPF: 550.547.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY NEREZ AJALA - CPF: 000.750.911-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 823.121.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 648.711.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - CPF: 875.578.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 593.658.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALES CONTREIRAS - CPF: 618.795.252-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FERREIRA SOUZA - CPF: 550.192.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 916.082.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA LEOCADIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSA VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
AMILTON BASTOS DA SILVA e OUTROS

APELADA:

JOSELIA NEVES DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE DA DEMANDANTE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – POSSE CLANDESTINA E IRREGULAR DOS DEMANDADOS – ESBULHO PRATICADO – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta.

2.

Comprovado pelo autor da possessória, os requisitos do art. 561 e seus incisos do CPC/15, de rigor a manutenção da procedência da ação de reintegração de posse.

3.

Cabe aos órgãos fundiários, verificar o cumprimento ou não da função social da propriedade, e não, àqueles que resolvam, de forma clandestina, adentrar ao imóvel.

4.

Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AMILTON BASTOS DA SILVA e OUTROS,

ora Apelantes, contra sentença
(ID. 204510197)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Pedido Liminar, posteriormente convertida em Ação de Reintegração de Posse, ajuizada originariamente pela Apelante

JOSELIA NEVES DA SILVA

em face dos Apelados AMILTON BASTOS DA SILVA e OUTROS,

que julgou procedente os

pedidos iniciais, determinando a reintegração de posse no imóvel rural denominado Fazenda São Bento, com área total de 943 hectares, situado no município de Poxoréu/MT.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Mérito Recursal

1.1.

Da função social da posse e direito constitucional a moradia e da falta de provas da demandante, acerca da posse da área.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 204508251).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 204508254).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
AMILTON BASTOS DA SILVA e OUTROS

APELADA:
JOSELIA NEVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

1.1.

Da função social da posse e direito constitucional a moradia e da falta de provas da demandante, acerca da posse da área.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a Apelada JOSÉLIA NEVES DA SILVA, ajuizou a presente Ação de Interdito Proibitório em face dos Apelantes Amilton Bastos e outros, sustentando, que é legítima proprietária e possuidora de um imóvel rural denominado Fazenda São Bento, com área total de 943 hectares, situado no município de Poxoréu/MT.

Afirmou ainda, que ao longo de mais de 40 anos, exerce a posse da área, juntamente com seu falecido esposo e familiares, além de terem realizado várias benfeitorias na propriedade.

Aduz, que em 13/10/2013, foi informada por vizinhos e por seu funcionário (caseiro) que os Requeridos/Apelantes se apossaram do imóvel acima descrito, adentrando à propriedade com armas de fogo, provocando destruições, além de impedir a entrada dos proprietários na área.

Pois bem.

Tratando-se de ação possessória, mostra-se inarredável a necessidade daquele que a invoca, demonstrar, como requisito mínimo, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo adverso e a continuação da posse, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a

perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, trago a lição escrita pelo aclamado professor, SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

(Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142).

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.

(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado "
.

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em discussão, pelo conjunto probatório, restaram demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC/15, razão pela qual, é possível concluir que origem da posse da demandante é justa e de boa-fé, nos termos dos artigos 1.200 e parágrafo único do art. 1.201, do Código Civil.

Art. 1.
200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único
. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Pela análise do conjunto probatório, entendo que a propriedade rural, objeto de discussão, constitui-se em área que foi ocupada pela parte Apelada, em época remota, inclusive com edificações e benfeitorias construídas, as quais, com o decurso natural do tempo, foram se modificando e se deteriorando, conforme fotografias acostadas no
ID. 204509726 e seguintes.

Conforme relatado na exordial, bem como, no depoimento pessoal da demandante/Apelada
(ID. 204510162)
, a propriedade foi utilizada pela família para cultivo de gado, sendo certo que, após padecer com sérios problemas de saúde, deixou de dispender maiores cuidados com a manutenção da propriedade.

No entanto, afirma que apesar de deixar de dar manutenção diária na propriedade, sempre promoveu com o pagamento de faturas de energia, mantendo ativa a Unidade Consumidora no 13478651
(ID. 204509725
e
seguintes)
, bem como, efetuou os pagamentos de Imposto Territorial Rural – (ITR) do imóvel (
ID. 204509729 e seguintes)

Ademais, conforme auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça Avaliador
(ID. 204509726 - págs. 179-182)
, verificou-se na propriedade a existência de rede de energia elétrica, capoeira, córregos, casa de alvenaria, pomar, plantação de grãos, pastos, áreas limpas e benfeitorias diversas, todas realizadas pela demandante.

Ainda nesta senda, o depoimento da testemunha Eli Pereira Turbino, colhido em audiência de instrução e julgamento
(id. 204508203)
, corrobora com as alegações iniciais da Apelada/autora da ação, pois, em seu depoimento reforça que a demandante é legítima possuidora da área, aproximadamente há 35 (trinta e cinco) anos, que sempre procedeu com manutenção de cercas e divisas, que há benfeitorias realizadas, sendo curral e casa, além de exercer atividade econômica de criação de gado.

De forma que a parte demandante, comprovou que possuía a posse de origem legal, justa e de boa-fé e sem intenção de abandono do imóvel, razão pela qual, a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse, é a medida que se impõe.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
- REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSE DEMONSTRADA E ESBULHO PRATICADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo agravante combatem os fundamentos da decisão agravada, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.
Recurso desprovido.”

(N.U 1000844-03.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Noutro giro, entendo que os Apelantes, não demonstraram veracidade às suas alegações, pois, observa-se que alegam ter adentrado na área, por avaliar que estaria abandonada e sem função social.

Retorno ainda, ao depoimento
(id. 204508203)
da testemunha Eli Pereira Turbino, que fora bastante elucidante para o presente caso, aduzindo

“que houve invasão da área, por volta de 1(uma) hora da manhã, pelo pessoal dos sem-terra e que a polícia militar teria inicialmente os retirado, porém, em data posterior, teriam voltado”.

Por fim, não se trata de posse de boa-fé, conforme previsto no artigo 1202 do Código Civil, eis que os Apelantes detinham a informação de posse clandestina. Vejamos:

“Art. 1202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.”

Desta forma, percebe-se que de forma violenta e clandestina, os Apelantes, pretendiam cometer o esbulho possessório em face da demandante, razão pela qual não há o que se falar em reforma da sentença vergastada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024